Tribunal: TJDFT
Processo: 0705458-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705458-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE MARIA FERREIRA BANDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: " (i) Pede seja concedida a gratuidade da justiça para o vertente recurso, eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento, nos exatos termos dos Artigos. 98 e 99 do CPC/2015; (ii) Pede, ainda, sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja concedida a gratuidade da justiça na Ação de Rito Ordinário (Processo n. 0709429-89.2021.8.07.0018) aqui vindicada, eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento, nos exatos termos dos Artigos. 98 e 99 do CPC/2015; (iii) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que seja concedida a gratuidade da justiça na Ação de Rito Ordinário (Processo n. 0709429-89.2021.8.07.0018) aqui vindicada, eis que preenchidos os requisitos para seu deferimento;" O Juízo de origem negou a gratuidade de justiça. Sem razão a agravante. Muito embora seja portadora de doença grave e parcialmente incapacitante, verifico que a agravante é pensionista, portanto, não necessita de exercer trabalho remunerado para sobreviver. Consta que o seu contracheque possui valor bruto de proventos de aposentadoria no importe de R$ 10.348.69 o que constitui valor muito acima da média dos brasileiros. A existência de dívidas contratadas não são motivo para atribuição da condição de pobreza, pois livremente pactuadas e podem ser destinadas a compra de bens e outras utilidades. Indefiro o pedido de justiça gratuita, faculto o recolhimento de preparo e custas no prazo de 48 horas, sob pena de ser considerado deserto e recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022